Tribunal: TJDFT
Processo: 0740300-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PENHORA VIA SISBAJUD. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR FUNDAMENTO FORMAL. INADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO DE LIBERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de restauração de autos vinculada à execução fiscal, revogou penhora realizada via SISBAJUD e determinou a liberação dos valores bloqueados.
2. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a constrição teria sido determinada antes da restauração formal da execução fiscal extraviada.
3. O recorrente sustenta a validade da penhora, realizada por decisão judicial expressa e parcialmente frutífera, e aponta risco de esvaziamento do objeto recursal com o levantamento do numerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a revogação de penhora efetivada em execução fiscal sob o argumento de ausência prévia de restauração formal dos autos; e (ii) estabelecer se a existência de parcelamento administrativo autoriza, de forma automática, a liberação de valores já constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A restauração de autos possui natureza instrumental e objetiva recompor processo extraviado, não constituindo requisito absoluto para impedir a prática de atos executivos voltados à efetividade da execução fiscal.
5. A penhora questionada decorreu de decisão judicial expressa, que reconheceu os pressupostos da medida e determinou a constrição via SISBAJUD, com efetivo bloqueio parcial de valores.
6. A revogação da constrição com base em fundamento meramente formal desconsidera a juridicidade do ato executivo e compromete o resultado útil do processo, especialmente em execução fiscal.
7. A determinação de liberação do numerário configura risco concreto de esvaziamento do objeto recursal, legitimando a concessão e ratificação do efeito suspensivo.
8. A existência de parcelamento administrativo, embora relevante, não invalida o fundamento da decisão agravada nem autoriza, por si só, o levantamento automático de valores constritos, devendo seus efeitos ser analisados pelo juízo de origem de forma motivada e com observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: "1. A restauração de autos tem caráter instrumental e não impede a prática de atos executivos destinados à efetividade da execução fiscal. 2. É indevida a revogação de penhora regularmente determinada e efetivada com base em fundamento meramente formal. 3. O parcelamento administrativo não autoriza automaticamente a liberação de valores já constritos, devendo seus efeitos serem analisados pelo juízo de origem."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 712 a 718; CPC, art. 995; CPC, art. 1.019, I.